Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE LUCROS E PRÓ-LABORE DO SÓCIO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA.
I. A penhora de lucros ou pró-labore do sócio executado prescinde da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária respectiva.
II. Tanto os lucros como o pro labore pertencem ao sócio, de maneira que a sua constrição independe da desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária, consoante a inteligência do artigo 50, § 3o, do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.